Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705477-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WELLINGTON JOSE ALVES PINHEIRO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 41263879), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator